Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SÚMULA 599 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A conduta de danificar o patrimônio público foi praticada com vontade livre e consciente, restando devidamente caracterizado o dolo.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não há que falar na aplicação do princípio da insignificância.
3. Recurso conhecido e desprovido.